Tribunal: TJBA
Processo: 8001865-41.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001865-41.2021.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GLECIO DA CONCEICAO e outros (2) Advogado(s): YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA, LUCIANA FRANCESCA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por GILIARD DE JESUS, GLECIO DA CONCEIÇÃO e ADÃO DA SILVA DE OLIVEIRA contra sentença que os condenou às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2-A, II, por cinco vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição dos apelantes quanto ao delito de corrupção de menores por insuficiência de provas; e (ii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso do apelante Giliard de Jesus não foi conhecido integralmente por carência de fundamentação específica, violando o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a afirmar genericamente a inocência sem apontar fundamentos concretos da insurgência. 4. O conjunto probatório é robusto e uníssono, destacando-se as declarações das vítimas e as confissões judiciais dos próprios apelantes, que esclareceram que não estavam armados e roubaram cinco pessoas "no grito", corroboradas pela confissão do adolescente. 5. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, que se consuma com a mera prática de infração penal pelo imputável em companhia de menor de 18 anos, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da idade do menor, conforme Súmula nº 500 do STJ. 6.O crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme a Teoria da Amotio consolidada na Súmula 582 do STJ. Os réus foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos muito tempo depois da inversão da posse. 7.A dosimetria das penas observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal, com pena-base fixada no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea (que permaneceu no mínimo legal conforme Súmula 231 do STJ), majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3 e continuidade delitiva na fração de 1/2. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha de forma específica e pormenorizada os fundamentos de sua irresignação, não sendo suficientes meras alegações genéricas de inocência. 2. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique. 3. O crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, aplicando-se a Teoria da Amotio." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 70, parágrafo único, 71, parágrafo único, e 157, § 2-A, II; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 500; STJ, Súmula nº 545; STJ, Súmula nº 582. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001865-41.2021.8.05.0172, da Comarca de Mucuri, no qual figuram como apelantes GILIARD DE JESUS, GLECIO DA CONCEIÇÃO e ADÃO DA SILVA DE OLIVEIRA como apelado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente os recursos e no mérito negar provimento a todos os recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .